Tribunal: TJES
Processo: 0001777-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS LUZ PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 500 dias-multa e R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A condenação teve por base prisão em flagrante durante patrulhamento policial, que surpreendeu o réu entregando substância entorpecente a usuário, e portando três pedras de crack. Constam ainda nos autos antecedentes recentes do réu por tráfico de drogas, bem como sua confissão em Juízo sobre a destinação mercantil dos entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória; e (iii) determinar o momento adequado para análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da quantidade de substância apreendida.

2.
A caracterização do tráfico se confirma pela existência de circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da droga, como a confissão do réu, o flagrante de comercialização e os antecedentes por delito da mesma natureza.

3.
A reparação por danos morais coletivos exige demonstração concreta do prejuízo social sofrido, o que demanda dilação probatória incompatível com a via penal, razão pela qual se afasta a indenização fixada na sentença.

4.
A análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não cabendo sua apreciação em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO:
R
ecurso parcialmente provido, para decotar da condenação a indenização fixada a título e reparação de danos morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 98, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001777-62.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS LUZ PEGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCOS VINICIUS LUZ PEGO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 13534794), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de

05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na tarde de 16/5/2022, policiais civis realizavam ronda em viatura descaracterizada, na Rua Abdon Simões de Mattos, bairro Araçá, município de Linhares/ES, quando flagraram o réu recebendo dinheiro e repassando drogas para usuário.

O acusado foi submetido a revista pessoal, e, em seu poder, foram arrecadadas outras 03 (três) pedras de
crack
.

A inicial destaca que o recorrente havia sido preso, em 5/4/2022, na posse de outras 35 (trinta e cinco) pedras de
crack
, e que é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Interrogado em Juízo, o réu confessou que, no dia dos fatos, estava vendendo entorpecentes (
link
Id. 13534785).

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida é insignificante, razão pela qual postula pelo reconhecimento da
atipicidade
da conduta.

Contudo, prevalece nas Cortes Superiores a compreensão de que,
independente da quantidade de entorpecente apreendida,

não se aplica o princípio da insignificância

ao tráfico de drogas,
por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido
1
.

Nesse sentido, cito precedentes do
STJ
:

“(...) 4. A quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico de drogas, especialmente quando há outros elementos que indicam a prática de traficância, como balança de precisão, dinheiro sem origem lícita e bens receptados. 5. A distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo próprio depende do exame das circunstâncias da apreensão, condições pessoais e sociais do agente, e não apenas da quantidade de droga. 6.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000937960 PR 2024/0307127-2,
Relator.: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 3/6/2025
, SEXTA TURMA, DJEN: 10/6/2025).

Desse modo, caracterizada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, incabível a aplicação do princípio da insignificância.

Indo adiante, a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Entretanto, na hipótese, não houve produção de prova apta a mensurar o valor mínimo devido.

A matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade.

Por tais razões,
merece provimento o pleito de decote da indenização,
fixada a título de danos morais coletivos.

Por fim, com relação à pretensão de concessão dos

benefícios da
assistência judiciária gratuita,
este Tribunal, em consonância com a jurisprudência do STJ, consolidou a orientação de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para decotar da condenação a indenização fixada a título e reparação de danos morais coletivos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002273083 DF 2022/0405653-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 20/5/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN: 26/5/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.